Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-96.2015.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-96.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHA SILVA MARTINS - CPF: 040.670.621-25 (APELANTE), SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA - CNPJ: 07.268.382/0001-88 (VÍTIMA), OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO - CPF: 277.839.048-07 (VÍTIMA), JOAO CARLOS FLEDERICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 71. AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELAS PENAS
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0001438-96.2015.8.11.0020, que tramitou pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, foi a pretensão ministerial julgada parcialmente procedente, para condenar
Jonatha Silva Martins
por infringência ao disposto no artigo 171,
caput,
do Código Penal por nove vezes em continuidade delitiva, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano, e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (sentença - Id. 159369778).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Jonatha Silva Martins interpôs recurso de apelação (Id. 159369782). Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou para a reforma da sentença para ver-se absolvido por insuficiência probatória (Id. 159369786).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, por conseguinte, prejudicada a pretensão absolutória (Id. 159369796).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação Criminal
-
estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CP)
– Sentença condenatória -
Irresignação defensiva
: Requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. - Possibilidade - O delito restou prescrito pela modalidade retroativa - Prejudicada a análise do mérito -
Pelo provimento do recurso
.
(Id. 165387178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Jonatha Silva Martins requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou para a reforma da sentença para ver-se absolvido por insuficiência probatória.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
fixadas na sentença para cada conduta (Id. 159369778), ou seja, sem o cômputo do acréscimo da fração de 2/3 decorrente da continuidade delitiva (v.g. súmula 497 do STF), penas que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescrevem em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em 27/07/1990 (cópia CNH - Id. 159367441, p. 29) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram entre 13/11/2014 a 01/12/2014, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
24/02/2016
(Id. 159367441, p. 41), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 159367441, pp. 86 a 88), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
08/11/2022
(Id. 159369778).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal em muito superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (24/02/2016) e a publicação da sentença condenatória (08/11/2022) sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicado o exame da pretensão absolutória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, provejo o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante Jonatha Silva Martins em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0001438-96.2015.8.11.0020 que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023